Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSENTE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sendo o feito extinto sem resolução do mérito, necessário se observar o princípio da causalidade, o qual dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda, deverá responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência.

2. No que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que essa verba honorária somente será aferida, tendo como parâmetro o valor da causa, quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes. Precedentes do STJ.

3. Negou-se provimento ao apelo.